Tribunal: STF
Processo: MS 38878
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Evandro Carlos Gomes e Outro(a/s) contra decisão de minha lavra, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos.
Na decisão embargada (eDOC 215), destaquei que não restou provada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a dar ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração. Na oportunidade, consignei que a decisão que se pretende cumprir garantiu aos impetrantes a participação no Concurso de Remoção, durante o seu andamento, sem a exigência do requisito temporal, não sendo possível conferir-lhe interpretação que atribua efeitos diversos mais de 1 (um) ano após o seu trânsito em julgado e 2 (dois) anos depois da homologação do certame e da estabilidade das relações jurídicas ali consolidadas.
Nas razões de embargos de declaração, os impetrantes, ora embargantes, sustentam que a decisão embargada restou omissa no que concerne ao pedido de solução consensual da controvérsia, com encaminhamento da matéria ao Núcleo de Solução Consensual (NUSOL) ou mecanismo equivalente.
Relata que “a via conciliatória não se apresenta, no presente caso, como mera hipótese abstrata. Conforme registrado nos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná chegou a adotar providências concretas voltadas à solução consensual da controvérsia, inclusive com a designação de audiência de conciliação para viabilizar a escolha de serventias, posteriormente suspensa por decisão do Conselho Nacional de Justiça” (eDOC 216, p. 2).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, com apreciação expressa do pedido de encaminhamento à via conciliatória.

É o relatório. Decido.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
Registre-se que os embargos declaratórios não constituem meio processual adequado para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
Conforme relatado, os embargantes apontam a existência de omissão na decisão embargada, que não tratou do pedido de encaminhamento dos autos ao Núcleo de Solução Consensual (NUSOL), órgão da Presidência desta Corte responsável pelo apoio aos Gabinetes na busca e implementação de soluções consensuais de conflitos processuais e pré-processuais, bem como pela promoção da cooperação judiciária do STF com os demais órgãos do Poder Judiciário.
Ocorre que o mencionado pedido foi formulado no bojo de petição autônoma, de modo que a ausência de menção ao ponto na decisão embargada não configura omissão propriamente dita.
A propósito, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os declaratórios quando estes revelem o intuito da parte em obter o reexame da matéria já integralmente apreciada pela decisão embargada. 
Na mesma linha, cito os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 66757 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10.7.2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I – O recurso de embargos de declaração não é meio para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. II – No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. III – Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 67091 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 4.7.2024)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
De toda sorte, esclareço que o pedido de encaminhamento do processo ao NUSOL não merece acolhida, já que, apesar de ter aguardado a resolução da questão na via administrativa, após o transcurso de longo período de tempo as partes não lograram resolver a questão de forma conciliatória, ao passo que a perpetuação da situação tem gerado a multiplicidade de procedimentos e tumultuado a resolução definitiva das questões atinentes ao certame.
Nesses termos, o pedido formulado pelos impetrantes deve ser indeferido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e indefiro o pedido formulado na Petição nº 49.223/2026 (eDOC 216).

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente